Tribunal: TJSP
Processo: 1013589-14.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação de empréstimo não reconhecida. Origem do débito não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, I, do NCPC). Contrato inexistente. Crédito decorrente do negócio inexigível. Multa cominatória Fixação para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Admissibilidade Medida que

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação de empréstimo não reconhecida. Origem do débito não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, I, do NCPC). Contrato inexistente. Crédito decorrente do negócio inexigível. Multa cominatória Fixação para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Admissibilidade Medida que encontra amparo legal nos arts. 84, § 4o, do CDC e 537, "caput", do atual CPC Valor da multa alterado. Arbitrado em R$ 500,00 para cada ato de cobrança indevida, limitado a R$ 5.000,00. Sentença mantida no mais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.